Tribunal: TJDFT
Processo: 0714986-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. LIMINAR. CAUÇÃO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. LEVANTAMENTO DA CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A exigência legal da caução, nos pedidos liminares de despejo, objetiva assegurar eventuais prejuízos causados ao locatário forçado a deixar o imóvel antes de definitivamente julgada a lide, nos casos de reforma da decisão ou da sentença de despejo.
2. Demonstrada a desocupação voluntária do imóvel, antes do cumprimento da liminar, inexiste falar em eventual prejuízo a ser assegurado e, por conseguinte, sem razão a manutenção da caução depositada em juízo para esse fim, sendo cabível a sua liberação ao locador. Precedentes.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.